Tribunal: TJES
Processo: 5000285-92.2018.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000285-92.2018.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A e outros
RECORRIDO: GILMAR LOURA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Os requerentes ajuizaram a presente ação indenizatória por dano moral e material em desfavor das empresas Passaredo Linhas Aéreas e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A. Relatam os autores, em síntese, que no dia 16 de abril de 2018 fizeram a compra de duas passagens aéreas através do site Decolar.com, quais sejam ROO (Rondonópolis-MT) x GRU (São Paulo) e GRU x VIX (vitória), com o voos programados para o dia 18 de maio, a primeira viagem às 02h, com previsão de duração de 4h15 e a segunda conexão às 10h10 e duração de 1h25. Afirmam que pelo valor das passagens pagaram o valor de R$794,50 (setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Noticiam que ao comparecerem ao local de embarque no aeroporto de Rondonópolis/MT lhe foram informados pelo atendente da empresa Passaredo que não constavam na lista de passageiros. Assinalam que diante deste fato tiveram que embarcar em voo operado no aeroporto de Cuiabá/MT, cidade distante cerca de 230 KM (duzentos e trinta quilômetros) de Rondonópolis/MT, ao passo que o deslocamento entre as duas cidades foi efetuada por viagem de táxi, cujo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) não foi pago pela requerida. Argumentam que diante deste fato embarcaram no Voo na cidade de Cuiabá/MT até Brasília/DF, em Brasília/DF foram até São Paulo/SP e de São Paulo/SP chegaram em Vitória/ES. Informa, entretanto, que ao chegar em Vitória/ES, diante das várias conexões, não conseguiram chegar ao destino final, qual seja, Iúna/ES, pois diante das inúmeras conexões não havia mais ônibus intermunicipal.

Por este motivo, em sede de mérito, pugnam que as requeridas sejam condenadas a indenizá-los pelos danos materiais e morais.

Em sede de

sentença (ID 4460041) foi
julgado procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC e condeno os requeridos solidariamente a: A) restituir aos autores a quantia R$ 1.394,50 (mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos); B) restituir os autores na quantia referente a aquisição das passagens aéreas do dia 21 de maio, cujo valor será apurado em liquidação de sentença; e, C) ressarcir a cada um dos autores indenização a título de danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 4460043), no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.(ID 4460049)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos pelos fundamentos que seguem.

Compulsando os autos, verifica-se que os Recorrentes almejam que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Ocorre que, como bem demonstrado na sentença, a doutrina e a jurisprudência brasileiras são firmes no sentido de considerar as falhas técnicas e mecânicas como situações de fortuito interno, decorrente dos riscos próprios à atividade econômica, portanto incapazes de afastar a responsabilidade civil do transportador.

No caso em apreço, restou incontroverso a negativa da requerida Passaredo em não permitir o embarque dos autores teve como causa exclusiva o fato do nome destes não constar na lista de passageiros que deveriam embarcar no dia 18 de maio no voo ROO (Rondonópolis-MT) x GRU (São Paulo) que sairia às 02h00min. Os autores comprovaram que adquiriram este trecho da viagem, conforme se nota no documento de Id. 1417633 – pág. 8 e 9 pelo valor de R$794,50 (setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos.

Dos autos observa-se a ausência de providências por parte da requerida, ora recorrente, no sentido de prestar a assistência necessária às partes requerentes, pois a ré não colaciona nada aos autos neste sentido.

Assim sendo, corroboro com o entendimento do douto “juízo a quo” de que restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte da requerida, ora recorrente.

Portanto, entendo tal qual o “juízo a quo”, no sentido de que o autor deve ser restituído e que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou as autoras da presente demanda, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) para cada requerente se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)